Tribunal: TJDFT
Processo: 0720186-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA. APURAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposta contra a decisão a qual indeferiu o pedido de cobrança das astreintes. 1.1. Em sua peça recursal, a agravante requer: a concessão de efeito suspensivo ao recurso, intimando-se a agravada para o pagamento das astreintes e, no mérito, a confirmação da validade do pagamento.

2. Em relação à multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC: este instituto não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, objetivando instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação cumpri-la, na forma estabelecida. 2.1. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

3. Na hipótese, as astreintes, fixadas em sede de tutela de urgência, tendo em vista sua finalidade coercitiva, somente serão exigíveis após confirmação por sentença favorável transitada em julgado. 3.1. Precedente: "As astreintes, fixadas em caráter liminar, haja vista sua finalidade coercitiva, somente serão exigíveis após confirmação por sentença favorável transitada em julgado, quando então o Judiciário assegurará assistir o direito vindicado ao beneficiário do recebimento da multa. Assim, é incabível o pagamento de astreintes quando a medida coercitiva não foi confirmada em sentença”. (07512939820208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 25/5/2021).

4. Desse modo, à agravante não assiste o direito de cobrar da parte agravada, em procedimento de cumprimento de sentença, o valor relativo as astreintes, mesmo que impostas em decisão antecipatória de tutela.

5. Recurso improvido.